Tribunal: TJMT
Processo: 1012281-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012281-30.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISNAI CRUZ MIRANDA NASCIMENTO - CPF: 127.537.387-93 (EMBARGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ROSANA FRANCISCA PEREIRA MARQUES - CPF: 001.469.041-17 (EMBARGADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), GLOBAL VIP AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.517.538/0001-91 (EMBARGANTE), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0087-48 (EMBARGANTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS NASCIMENTO COLARES - CPF: 129.370.167-07 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0087-48 (APELADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), GLOBAL VIP AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 05.517.538/0001-91 (APELADO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (APELADO), WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), FRANCISNAI CRUZ MIRANDA NASCIMENTO - CPF: 127.537.387-93 (APELANTE), ROSANA FRANCISCA PEREIRA MARQUES - CPF: 001.469.041-17 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO PARCIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda. e UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A. contra acórdão que manteve a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual. A EUCATUR alega erro material na base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios, enquanto a UNIÃO TRANSPORTE sustenta que não participou integralmente da prestação do serviço contratado e que sua condenação solidária foi imposta indevidamente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) definir se há erro material na fixação da base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios; e

(ii) estabelecer se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à responsabilidade solidária da UNIÃO TRANSPORTE.

III. Razões de decidir

3. O erro material na determinação da base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios deve ser corrigido, uma vez que a sentença fixou os honorários sobre o proveito econômico da demanda, em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. O acórdão embargado fundamentou expressamente a responsabilidade solidária da UNIÃO TRANSPORTE, com base no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva das empresas que integram a cadeia de fornecimento do transporte contratado.

6. A pretensão da UNIÃO TRANSPORTE revela mero inconformismo com a decisão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, o que justifica a rejeição dos embargos declaratórios.

7. A reiteração de embargos de declaração com o intuito meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração da EUCATUR acolhidos para corrigir erro material na base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios.

9. Embargos de declaração da UNIÃO TRANSPORTE rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O erro material na fixação da base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios deve ser corrigido para que incida sobre o proveito econômico obtido, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

2. A responsabilidade solidária das empresas que integram a cadeia de fornecimento do serviço de transporte decorre do art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo objetiva e não afastada pela prestação parcial do serviço.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 85, § 2o; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022; TJ-MT, APL 00001372020148110095, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2017; TJ-MT, AC 10000222533341001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a Câmara Cível, j. 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A e EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA., contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes.

A embargante EUCATUR sustenta a existência de erro material no que concerne à fixação dos honorários de sucumbência, argumentando que o acórdão teria determinado o percentual de 17% sobre o valor da causa, quando, na sentença, os honorários foram fixados sobre o proveito econômico. Alega, ainda, que, diante da condenação, os honorários de sucumbência deveriam ser arbitrados sobre o valor condenatório e não sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, a UNIÃO TRANSPORTE alega que a decisão embargada padece de omissão e contradição, especialmente no que tange à sua responsabilidade na prestação do serviço de transporte rodoviário. Alega que não operou todos os trechos da viagem, não possuindo qualquer vínculo com as falhas na prestação de serviço atribuídas às demais rés, pleiteando o saneamento de suposta omissão e a consequente reforma do julgado.

Os recursos estão tempestivos (Id. 262613296 e Id. 264036278).

Contrarrazões no Id. 264233251.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Assim constou o voto condutor (Id. 260427683):

“EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Francisnai Cruz Miranda Pereira e Rosana Francisca Pereira Marques em desfavor de Util - Uniao Transporte Interestadual de Luxo Ltda, Global Vip Agência de Passagens e Turismo Ltda e Eucatur, na qual alegam que adquiriram passagens de ida e volta de Cuiabá/MT a Vitória/ES para três passageiros (as autoras e uma criança de quatro anos) e que, no trecho do retorno, a prestação de serviço foi executada diversamente do contratado.

Afirmam que, no retorno, o ônibus deveria sair de Vitória, fazer uma parada em Belo Horizonte e concluir o trajeto até Cuiabá. Entretanto, a parada acabou acontecendo em Uberlândia.

Narram que ao chegarem a Uberlândia, verificaram que as duas passagens haviam sido emitidas em nome de Francisnai e que por isso foram impedidas de embarcar. Argumentam que tentaram realizar a troca da passagem, entretanto, não tiveram êxito, tendo de adquirir nova passagem para o dia seguinte, sendo necessário passar a noite na rodoviária, pois gastaram o pouco recurso que tinham na compra da nova passagem.

Aduzem que embarcaram de Uberlândia a Cuiabá às 06h00. Todavia, na parada para janta em Rondonópolis, foram deixados para trás. Portanto, ajuizaram a demanda objetivado a condenação das requeridas por danos materiais, no montante de R$ 182,75, e morais no montante de R$ 10.000,00, por autora.

Após regular tramitação, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...] Pois bem. Verifica-se que as rés não impugnaram o fato de que as passagens foram emitidas em nome de Francisnai, logo, tem-se a situação como incontroversa. Todavia, a situação descrita, por si só, não enseja maiores e piores repercussões às requeridas, é que de fato, o mínimo que as autoras deveriam ter feito ao receberem as passagens era conferir os dados ali emitidos, em especial porque, em que pese a inversão do ônus da prova, seria impossível ao réu provar que os dados lhe foram devidamente repassados no momento da compra, visto que essa ocorreu no balcão de atendimento. Por outro lado, o fato de terem sido deixadas para trás na parada em Rondonópolis/MT, fato esse que também é incontroverso ante a falta de impugnação específica, visto que as requeridas limitaram suas alegações a atribuir à autora a responsabilidade pelo atraso no reembarque, esse fato sim produz consequências. É que não bastasse o dever do transportador em levar o passageiro até o destino final contratado, os réus não tiveram êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, por exemplo, que as passageiras violaram o dever de cooperação. Não houve, ainda, a demonstração pelos réus de que foram tomadas todas as medidas para que os passageiros não fossem deixados para trás, ao menos não se pode extrair dos autos. Neste aspecto, resta caracterizado nítida falha na prestação de serviço, que deve ser reparada.
[...]Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por autora, se mostra razoável. Quanto aos danos materiais, em que pese a existência do pedido em sede de inicial, este não consta da fundamentação, não sendo possível apreciar sua ocorrência ou não, razão pela qual, neste ponto, a pretensão é improcedente. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as rés, solidariamente a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por autora, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. [...]
”.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade solidária das requeridas/apelantes, além de observar eventual desproporcionalidade no quantum indenizatório arbitrado.

Destaco que a matéria em apreço dispensa maiores delongas. Além disso, observo que as matérias expendidas em ambos recursos se confundem, ao passo que serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante a alegação ventilada pela empresa UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL, de ausência de responsabilidade, tenho que razão não lhe assiste.

Como é cediço, tratando-se de hipótese de aplicação do CDC, deve ser observada a responsabilidade solidária tida entre as empresas que se relacionam numa mesma cadeia de consumo, à luz do parágrafo único, art. 7o, do código consumerista,
in verbis:

“Art. 7o Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

Na hipótese dos autos as passagens foram compradas junto a requerida EUCATUR, que emitiu as passagens de todo o trecho, com a participação das demais empresas parceiras.

Assim, é solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de consumo, ao passo que os danos sofridos pelas autoras/apeladas podem fundamentar o ajuizamento da ação em face de uma ou contra todas as empresas que participaram da cadeira de fornecimento.

Aliás, nesse sentido:

“[...]
I - É solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços, de modo que não há ilegitimidade passiva.
II - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, materiais ou morais, causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, do CDC. III -
Configura dever de indenizar por danos morais a falha na prestação de serviços referente a atraso significativo de partida de viagem de ônibus contratada
. IV - É cabível a redução do valor da indenização, certo que deve ser fixado de maneira proporcional e razoável, evitando o enriquecimento ilícito da parte lesada.” (TJ-MG - AC: 10000222533341001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023) (g.n).

Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilidade solidária da empresa Util - União Transporte Interestadual De Luxo Ltda., que terá reservado o seu direito de regresso em face das demais na ocasião de pagamento exclusiva do quantum indenizatório.

Ultrapassada tal matéria, observo que as partes pugnam pela improcedência do pedido de dano moral ou, alternativamente, a sua redução, aduzindo a desproporcionalidade do valor arbitrados.

Acerca da responsabilidade civil, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com isso, nota-se que houve falha na prestação de serviços uma vez que as autoras foram deixadas para trás em uma das paradas do trajeto, fato que restou incontroverso nos autos.

Nesse viés, ainda que as apelantes aleguem a culpa exclusiva do consumidor, tal argumento não se sustenta frente à responsabilidade das empresas de transporte, que, cientes do dever de assegurar o deslocamento do passageiro até o destino final, devem adotar todas as providências necessárias para garantir, a cada parada, a verificação da presença de todos os viajantes que embarcaram na origem. Essa obrigação decorre do caráter protetivo das normas consumeristas, não podendo ser transferida ao consumidor, parte vulnerável na relação jurídica, conforme os princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos artigos 6o e 14.

A propósito:

“[...] 1. Nos contratos de prestação de transporte terrestre de passageiros é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia de transporte caracteriza-se como típica fornecedora de serviços ( CDC, art. 3o), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990. 2. A responsabilidade do transportador é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, pois o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. Com relação ao dano material por extravio de bagagem, a jurisprudência é pacífica quanto ao seu cabimento, no entanto, mesmo com a ausência de documentos comprobatórios, referente ao conteúdo da bagagem, o valor apontado pelo consumidor deve ser razoável e condizer com a realidade fático-processual. [...]” (TJ-MT - APL: 00001372020148110095 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/12/2017)

Portanto, sendo patente a responsabilidade objetiva, já que não demonstrada qualquer hipótese de culpa exclusiva do consumidor, entendo que o quantum indenizatório, a toda evidência, devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

In casu,
não se olvida que o fato de as apeladas terem sido deixadas para trás em uma das paradas feitas durante a viagem, por desídia da própria empresa transportadora, é evidente que foram submetidos a uma situação vexatória desmesurada, com reflexo em seu patrimônio imaterial, se mostrando razoável o valor arbitrado pelo juízo sentenciante, de R$ 6.000,00 para cada autora.

Sobre a temática, cito julgados deste Eg. Sodalício:

“(...) A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais
deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. (TJ-MT 10021071320208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

“(...) II - Havendo negativação indevida, há dano moral que deve ser indenizado.
O valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido
. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, de acordo com o disposto na Súmula n. 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso sobre o valor indenizatório.[...]” (TJ-MT 10059841520218110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) (g.n)

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação interpostos por
UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A – UTIL
e
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a proporção arbitrada na origem.

É como voto.”

No caso em exame, verifico que a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios sobre o proveito econômico da demanda, razão pela qual assiste razão à embargante EUCATUR ao apontar o equívoco material na determinação da base de cálculo da majoração dos honorários fixada no acórdão ora embargado.

Com efeito, o artigo 85, § 2o, do CPC, estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, determinando que, nas condenações de quantia certa, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação e, nas causas em que houver proveito econômico mensurável, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Dessa forma,
reconheço o equívoco material apontado
, devendo ser corrigida a decisão para que os honorários advocatícios incidam sobre o
proveito econômico obtido
, conforme delimitado nos autos.

No que tange aos embargos da UNIÃO TRANSPORTE, insurge-se contra a decisão sob a alegação de que não participou da totalidade do serviço contratado pelas consumidoras, e que a condenação solidária teria sido imposta de forma equivocada.

No entanto, tal questão foi expressamente analisada e fundamentada no acórdão recorrido, que, de forma clara e detalhada, reconheceu a responsabilidade solidária da embargante com base nas normas consumeristas.

Com efeito, conforme já consignado, tratando-se de relação de consumo, as empresas que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores (art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC).

No caso em tela, restou incontroverso que a embargante integrou a prestação do serviço de transporte contratado, ainda que não tenha realizado todos os trechos. O fato de a viagem ter sido operada por empresas distintas não afasta a solidariedade entre as fornecedoras do serviço, especialmente quando a venda da passagem se deu de forma conjunta, sem a devida informação aos consumidores sobre a fragmentação do transporte.

O acórdão embargado reconheceu expressamente a falha na prestação do serviço, bem como a responsabilidade objetiva da embargante, nos termos do artigo 14 do CDC, que impõe o dever de indenizar independentemente da existência de culpa.

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, sendo evidente que a parte embargante UNIÃO TRANSPORTE busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, pelas razões outrora expostas:

a)
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.,

para corrigir o erro material
, estabelecendo que
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o
proveito econômico da demanda
, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, mantendo-se, no mais, os fundamentos e a decisão proferida no acórdão embargado;

b) REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A.
, uma vez que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se íntegros os fundamentos e a decisão proferida.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025